Tribunal: TJBA
Processo: 0753848-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0753848-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JCG MAIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. O fato gerador da TFF ocorre em 1º de janeiro de cada exercício civil, conforme o art. 140, §4º do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador. A empresa estava em funcionamento até dezembro de 2012, o que legitima a cobrança da TFF relativa ao exercício de 2012. Para o exercício de 2013, a apresentação do distrato social comprova o encerramento das atividades empresariais em 31 de dezembro de 2012, afastando a ocorrência do fato gerador para esse exercício, em conformidade com o art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é justificado pela presunção de dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ, devido à ausência de comunicação formal da inatividade ao Município. HONORÁRIOS. Em vista do acolhimento parcial da exceção, os honorários advocatícios de sucumbência são reduzidos para 5% sobre o valor da execução, alinhando-se ao princípio da proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível de nº
0753848-18.2015.8.05.0001
em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, JCG MAIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor do Relator.